Tribunal: TJPA
Processo: 0802450-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802450-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALAN CORREA VINHAS

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
OBJETIVO: RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PENA - APÓS A IMPETRAÇÃO, PEDIDO DEFERIDO PELO JUÍZO TIDO POR COATOR
. PERDA
SUPERVENIENTE
DE OBJETO
.
JULGAMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda superveniente de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dois
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL PARA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, CUMULADO COM PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITO, com pedido de LIMINAR,
impetrado
em
prol

ALAN CORREA VINHAS
,
tendo por coator o
MM Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa.

Aduz o impetrante
que
o
paciente
foi
condenado pelo juízo tido por coator, a pena de 2 (dois) anos, prescrevendo em 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V do CPB. No entanto, o réu possuía 20 anos a época dos fato, e

02 (dois) ano de detenção, incurso no artigo 14 da lei 10.826/06, ocorreu a prescrição retroativa, possibilitando a substituição da pena do crime do artigo 35 da lei 11.343/06, com a mudança de regime para o semiaberto/domiciliar.
Pede então, a concessão da ordem.

Prestadas as informações (ID Num
2917757
); indeferi a liminar (ID Num
2937493
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
concessão parcial

do
writ
(ID Num
3435621
).

Consta petição do advogado impetrante, assinado digitalmente em 30.08.2020, informando que o Juízo
acatou em sua integralidade os requerimentos realizados pela defesa do requerente,
restando, portanto, prejudicado o writ, ante a perda de seu objeto (ID Num
3569280
).

VOTO

De fato, o julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que, conforme se extrai da comunicação feita pelo advogado do impetrante, juntando, inclusive, a decisão do Juízo impetrado (ID Num
3569282
), foi reconhecida a prescrição, com o consequente recolhimento do mandado de prisão preventiva, bem como quanto a substituição pretendida.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia 22.07.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

Belém-PA,
01

a 03
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 06/09/2020